Tribunal: TJBA
Processo: 8000606-56.2020.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000606-56.2020.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s)
:
VIRGINIA SANTANA CORREA OLIVEIRA

APELADO: GE ENERGIAS RENOVAVEIS LTDA. e outros

Advogado(s)
:
WAGNER SILVA RODRIGUES, MIRIAM LUDMILA COSTA DIOGENES

I R

DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. ART. 164, III. CTN. PARQUE EÓLICO. AEROGERADORES. OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO. LC 116/2003. LISTA ANEXA. SUBITEM 14.01. ENQUADRAMENTO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. ESTABELECIMENTO DO PRESTADOR. DEFINIÇÃO. SENTENÇA. REFORMA.

I – Verificado que a empresa autora é fruto da cisão parcial da sociedade empresária que firmou o contrato de prestação de serviços que dá origem à controvérsia tributária
sub examine
, sendo a sua atual titular, tem-se demonstrada a legitimidade ativa
ad causam
da acionante.
PRELIMINAR REJEITADA.

II – De acordo com o dispositivo contido no artigo 164, III, do Código Tributário Nacional, pode o contribuinte consignar judicialmente a importância de crédito tributário exigido por mais de uma pessoa jurídica de direito público.

III – A Lei Complementar nº 116/2003, responsável por regulamentar a exigência do Imposto Sobre Serviços, definiu, como regra, ser competente para o lançamento do tributo o Município onde se localizar o estabelecimento do prestador do serviço, ou, na falta deste, o lugar do seu domicílio (artigo 3º, caput, primeira parte).

IV – O referido dispositivo estabeleceu, como exceção, as hipóteses previstas nos incisos I a XXV, de acordo com a atividade tributada.

V – Verificado, na hipótese, que os serviços de operação e manutenção de aerogeradores enquadram-se no subitem 14.01 da Lista Anexa à Lei Complementar referenciada, e, como tal, não integram as aludidas ressalvas, é o Município de Camaçari, onde se situa o local do estabelecimento da empresa apelada, o Ente a quem compete a exigência do ISS, razão de reforma da sentença.

RECURSO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº 8000606-56.2020.8.05.0039
, da Comarca de Camaçari, em que figuram como
Apelante
o MUNICÍPIO DE CAMAÇARI e como
Apelados
GE ENERGIAS RENOVÁVEIS LTDA. e o MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO/RN.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
REJEITAR A PRELIMINAR e DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA